Tribunal: STF
Processo: ARE 1234789
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário.
    Sustenta a parte embargante que a decisão recorrida, ao afastar a majoração dos honorários advocatícios por ausência de condenação anterior, está equivocada, haja vista que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a condenação em honorários anteriormente arbitrada.
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à embargante, pois há erro material no julgado.
    No caso, levando em consideração que os ora embargantes decaíram em parte mínima do pedido, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve condenação em honorários advocatícios anteriormente arbitrada, com fundamento no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Veja-se trecho do acórdão recorrido (Vol. 10, fl. 26):
    “No tocante à condenação do executado, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, pelo Juízo a quo, esta relatoria entende que o Juízo a quo arbitrou a verba honorária com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os dispositivos legais que regem a matéria, levando-se em consideração o valor da condenação, a complexidade da matéria, as dificuldades e o tempo despendido para a execução do trabalho.
    Noutro passo, os honorários constituem direito do advogado e possuem natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação trabalhista, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
    O princípio da causalidade aplicado na distribuição dos ônus da sucumbência, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, impõe aos vencidos o dever de arcar com os honorários do advogado do vencedor. In casu, tendo em vista que o executado decaiu de parte mínima do pedido, sendo acolhida, portanto, a substância da pretensão da correlata execução, aplicável, à espécie, o comando contido no art. 86, parágrafo único, do CPC”.
    Diante do exposto, acolho os embargos declaratórios, para sanar erro material, de modo a fixar honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente